Tribunal: TJMT
Processo: 1019836-11.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019836-11.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRENO ALBUQUERQUE SOARES - CPF: 980.449.822-72 (RECORRENTE), LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - CPF: 026.342.181-33 (ADVOGADO), WEB CAR MOTORS LTDA - CNPJ: 46.657.743/0001-30 (RECORRIDO), FABIANA LIMA DE SOUZA ASSUNCAO - CPF: 956.717.901-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE CRÉDITO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA E DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DEFEITO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, em razão de contrato firmado com empresa de intermediação de crédito no valor de R$ 5.000,00. O autor alega ter sido induzido a erro ao acreditar que o pagamento constituía entrada de financiamento de veículo, o que nega a empresa, sustentando tratar-se de honorários por serviços de assessoria financeira e intermediação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de intermediação de crédito capaz de justificar a rescisão contratual e a restituição de valores; e (ii) estabelecer se a conduta da empresa configura violação a direito da personalidade, apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato firmado entre as partes possui natureza de obrigação de meio, prevendo expressamente que a empresa não garante aprovação do crédito, limitando-se a intermediar tratativas e orientar o consumidor na obtenção de financiamento junto a instituições financeiras.

4.

A documentação constante dos autos demonstra que a empresa efetivamente encaminhou proposta de crédito ao Banco Santander, com condições específicas de entrada e prazos, o que confirma a execução parcial do serviço contratado.

5.

A celebração de Termo de Encerramento do Contrato, com concessão de quitação mútua e irrevogável, é incompatível com a tese de nulidade ou vício de consentimento, reforçando que o ajuste foi cumprido dentro dos limites pactuados.

6.

Em se tratando de relação de consumo, o ônus mínimo de comprovação do defeito do serviço recai sobre o consumidor, o que não ocorreu no caso, diante da ausência de elementos que indiquem indução em erro ou propaganda enganosa.

7.

A insatisfação com o resultado do contrato, sem demonstração de conduta ilícita, não caracteriza dano moral, por se tratar de mero aborrecimento decorrente de expectativa frustrada.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1019836-11.2023.8.11.0015

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Breno Albuquerque Soares

Recorrido(s):

Web Car Motors Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Na petição inicial, o autor afirma ter sido enganado pela empresa reclamada após ser contatado por vendedoras que lhe ofereceram um suposto financiamento de veículo. Em 13/03/2023, efetuou pagamento de R$ 5.000,00 via PIX, acreditando tratar-se da entrada do financiamento, mas posteriormente descobriu que o valor se referia apenas a serviços de intermediação. Discorre que, mesmo após seguir as orientações da empresa e adquirir um “plano de ações” para melhorar o crédito, não obteve retorno, sendo ignorado pela ré. Sustenta que, em 03/07/2023, pediu o reembolso, que foi negado. Pleiteia a rescisão contratual, a devolução do valor pago e indenização por danos morais.

Em contrapartida, a reclamada defende que o valor de R$ 5.000,00 pago pelo autor refere-se à prestação de serviços de intermediação de crédito, e não à entrada de financiamento. Sustenta que o contrato é claro ao prever que a aprovação do crédito dependia exclusivamente dos bancos, configurando obrigação de meio, e que houve efetiva assessoria e acompanhamento financeiro. Alega inexistência de ilicitude, propaganda enganosa ou vício contratual, afirmando que o autor agiu de forma consciente e foi devidamente informado. Quanto ao dano moral, argumenta que não houve violação de direitos da personalidade, tratando-se de meros aborrecimentos, e requer a improcedência total dos pedidos.

Pois bem. De início, os autos demonstram que as partes firmaram contrato escrito de prestação de serviços de intermediação e acompanhamento para obtenção de crédito, com natureza de obrigação de meio, mediante pagamento de R$ 5.000,00 a título de honorários.

O conteúdo contratual é claro ao consignar que a contratada não garante aprovação de crédito, pois a decisão final pertence à instituição financeira, e que os honorários são devidos pela atividade desempenhada (pesquisa, orientação, organização documental e encaminhamento bancário).

Tais premissas constam expressamente na defesa, com transcrição literal da Cláusula 4a, obrigação de meio e dos trechos correlatos do instrumento contratual, o que encontra suporte no contrato juntado com a petição inicial, conforme imagem destacada abaixo:

A par do contrato, há prova de que a empresa realizou tratativas concretas com o sistema bancário, tendo encaminhado ao consumidor proposta formal do Banco Santander, a qual condicionava a submissão do pedido ao aporte de entrada de R$ 20.000,00, com prazo de 5 a 7 dias úteis para retorno, e, inexistindo viabilidade, apresentava alternativas de plano de ação para melhoria de perfil ou proponente/avalista.

A mensagem eletrônica foi remetida ao e-mail pessoal do autor e contém protocolo de atendimento, valores de parcela e observações de que se tratava de proposta suscetível a alteração conforme aprovação. Esse documento reforça a natureza de meio do serviço e demonstra que houve efetiva atuação intermediadora, não mera promessa vazia.

Além disso, as partes celebraram Termo de Encerramento do Contrato, findo o prazo de 90 dias, concedendo-se mútua, geral e irrevogável quitação das obrigações decorrentes do ajuste, firmado em 03/07/2023.

(id 310064946)

A existência desse termo é incompatível com a tese de nulidade radical do ajuste e indica que o relacionamento contratual foi concluído nos exatos limites avençados, sem ressalva específica do consumidor quanto a suposto vício de consentimento.

No que toca ao direito material invocado, embora se trate de relação de consumo, o ônus mínimo de demonstração do defeito do serviço permanece com o autor, sobretudo quando a própria documentação evidencia ciência quanto à inexistência de garantia de aprovação e quanto à remuneração pela atividade técnica desempenhada.

A sentença consignou, com acerto, que tais elementos não foram trazidos em grau suficiente para infirmar o contrato e a prova documental, motivo pelo qual afastou a alegada indução em erro e os pedidos indenizatórios.

A propósito:

RECURSO INOMINADO –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA –
ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RECLAMADA – AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA –
CONHECIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1034747-70.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

No tocante ao dano moral, entendo que não restou configurado, haja vista que não foi produzidas provas de violação aos direitos da personalidade, sendo que aborrecimentos ou insatisfação com os desdobramentos de uma relação contratual não enseja esse tipo de indenização.

Dessa forma, considerando a ausência de comprovação de falha na prestação do serviço, a inexistência de cláusula de resultado garantido, e o fato de que a empresa apresentou elementos mínimos que demonstram a execução parcial do contrato, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025